Tribunal: STF
Processo: ARE 786448
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 598.365 (REL. MIN. AYRES BRITTO - TEMA 181). ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.009/1990. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.